Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-21.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, I,
E, 7, DA LC Nº 64/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do
Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR, que julgou improcedente
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e deferiu o registro de
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JÚNIOR para concorrer à eleição
majoritária de 2024, pelo Partido PODEMOS.

1.2. A sentença foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou a
condenação definitiva do candidato pelo crime de associação ao tráfico ilícito
de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), alegando a inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "e", 7, da Lei Complementar nº 64/1990, cujo prazose estende
por 8 anos após o cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a aplicação da causa de inelegibilidade, com base no
artigo 1º, I, "e", 7, da LC nº 64/1990, referente ao crime de associação para o
tráfico, tendo em vista o cumprimento da pena pelo candidato em 2018 e o
prazo de 8 anos de inelegibilidade.

2.2. Alegação de irretroatividade da Lei Complementar nº 135/2010,
Num. 44041898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

levantada pelo recorrido, em razão de os fatos ocorrerem antes de sua
vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
enquadra-se na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, "e", 7, da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

3.2. A interpretação sistemática e teleológica da LC nº 64/1990 não constitui
ampliação extensiva de norma restritiva de direitos, mas visa preservar a
moralidade e probidade para o exercício do mandato eletivo.

3.3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a retroatividade da Lei
Complementar nº 135/2010, incluindo o alargamento do prazo de
inelegibilidade para casos anteriores à sua promulgação (ADC 29 e 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar
procedente a Ação de Impu

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600137-21.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de ação de Registro de Candidatura - RRC nº
0600137-21.2024.6.16.0071, (DRAP 0600136-36.2024.6.16.0071), que rejeitou a presente Impugnação
e, consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura de Ubirajara De Oliveira Soares
Júnior às eleições majoritárias do Município de Nova Esperança, pelo Partido PODEMOS,
autorizando a utilização do nome na urna como Bira Da Rádio. (Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ubirajara de Oliveira Soares
Júnior, sob fundamento que o impugnado não instruiu devidamente seu pedido de registo de
candidatura, deixando de apresentar certidão Federal em segundo grau. Ainda, que o mesmo
possui impedimento absoluto, face a inelegibilidade contida no art. 1°, inciso I, alínea "e", 7 da LC
94/90, pois inelegíveis os condenados por tráfico de entorpecentes e drogas afins até o prazo de 08
(oito) anos depois da extinção da pena, uma vez que, o impugnado foi condenado em definitivo por
crime inerente a associação precisamente devotada ao tráfico ilícito de drogas, nos autos n.
0000506-45.2007.8.16.0119, sendo que a execução da pena se deu nos autos n. 0002178-
10.2015.8.16.0119, com extinção da pena em 18 de abril de 2018, com pedido de reabilitação).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041898
19/09/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.237

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600137-21.2024.6.16.0071 –
Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, I,
E, 7, DA LC Nº 64/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do
Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR, que julgou improcedente
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e deferiu o registro de
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JÚNIOR para concorrer à eleição
majoritária de 2024, pelo Partido PODEMOS.

1.2. A sentença foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou a
condenação definitiva do candidato pelo crime de associação ao tráfico ilícito
de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), alegando a inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "e", 7, da Lei Complementar nº 64/1990, cujo prazose estende
por 8 anos após o cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a aplicação da causa de inelegibilidade, com base no
artigo 1º, I, "e", 7, da LC nº 64/1990, referente ao crime de associação para o
tráfico, tendo em vista o cumprimento da pena pelo candidato em 2018 e o
prazo de 8 anos de inelegibilidade.

2.2. Alegação de irretroatividade da Lei Complementar nº 135/2010,
Num. 44041898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

levantada pelo recorrido, em razão de os fatos ocorrerem antes de sua
vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
enquadra-se na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, "e", 7, da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

3.2. A interpretação sistemática e teleológica da LC nº 64/1990 não constitui
ampliação extensiva de norma restritiva de direitos, mas visa preservar a
moralidade e probidade para o exercício do mandato eletivo.

3.3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a retroatividade da Lei
Complementar nº 135/2010, incluindo o alargamento do prazo de
inelegibilidade para casos anteriores à sua promulgação (ADC 29 e 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar
procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, indeferindo o
registro de UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JÚNIOR.

Tese de julgamento: "O crime de associação para o tráfico de entorpecentes
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006) gera inelegibilidade por 8 anos após o
cumprimento da pena, conforme art. 1º, I, 'e', 7, da Lei Complementar nº
64/1990, aplicando-se inclusive a fatos anteriores à Lei Complementar nº
135/2010."

Dispositivos relevantes citados:

-Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e", 7.

-Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

-STF - ADC 29 e 30.

-TSE - REspEl nº 060070474, Rel. Min. Raul Araujo Filho.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44041898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova
Esperança- PR, que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de
candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e deferiu o pedido de
registro de candidatura de UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JÚNIOR para a eleição
majoritária do Município de Nova Esperança, pelo Partido PODEMOS, autorizando a
utilização do nome na urna como BIRA DA RÁDIO.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que: a) o candidato foi
condenado em definitivo por crime inerente à associação ao tráfico ilícito de drogas, nos
autos nº 0000506-45.2007.8.16.0119 e a execução da pena se deu nos autos nº
0002178-10.2015.8.16.0119, com extinção da pena em 18 de abril de 2018; b) o artigo 1º
, I, “e”, 7, da Lei Complementar nº 64/90, define que são inelegíveis os condenados por
tráfico de entorpecentes e drogas afins até o prazo de 08 (oito) anos depois da extinção
da pena; b) como não se trata de norma penal, mas de organização das eleições,
transparece como inquestionável a incidência retroativa do prazo maior de vedação
mesmo em relação às condenações decorrentes de fatos anteriores à Lei nº 135/2010,
que instituiu o prazo mais alongado de impedimento para casos assim; c) o Tribunal
Superior Eleitoral já teve oportunidade de afirmar em mais de uma ocasião a admissão da
interpretação sistemática em matéria de inelegibilidades; d) o TSE já decidiu que incide a
inelegibilidade no caso de condenação colegiada pelo crime de associação para o tráfico,
tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), com fundamento na
causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, 7, da LC nº 64/1990.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecimento do
alcance da causa de inelegibilidade ao caso em tela, e efetivo indeferimento do registro
da candidatura precitada, na esteira dos precedentes sobre o tema, para os devidos fins.

UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43999100),
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de julgar
procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada e, de
conseguinte, indeferir o requerimento de registro de candidatura do candidato recorrido,
sustentando que: a) o recorrente encontra-se inelegível em razão de sua condenação por
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no âmbito dos autos nº 0000506-
45.2007.8.16.0119, pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas,
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com a extinção da pena declarada em
18/04/2018; b) é possível verificar o desacerto da sentença, pois, apesar de o item 7 do
art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90 mencionar “tráfico de entorpecentes e
drogas afins”, o reconhecimento de inelegibilidade como decorrência de condenação pelo
crime de associação para o tráfico não consiste em interpretação extensiva de hipótese
de inelegibilidade, mas, sim, em interpretação sistemática e teleológica; e c) a
Num. 44041898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

inelegibilidade projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa, o que, no caso, ocorreu apenas em 18/04/2018,
de forma que a inelegibilidade decorrente da condenação somente findará em 2026.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança- PR, que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e deferiu o pedido de registro de candidatura de UBIRAJARA DE OLIVEIRA
SOARES JÚNIOR para a eleição majoritária do Município de Nova Esperança, pelo
Partido PODEMOS, autorizando a utilização do nome na urna como BIRA DA RÁDIO.

A controvérsia no caso em questão, refere-se à aplicação ou não da Lei das
Inelegibilidades ao crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) uma vez
que o artigo 1º, I, “e”, 7, da Lei Complementar nº 64/90 menciona o crime de “tráfico de
entorpecentes e drogas afins”.

O recorrente alega que o Tribunal Superior Eleitoral já teve oportunidade de
afirmar em mais de uma ocasião a admissão da interpretação sistemática em matéria de
inelegibilidades, decidindo que incide a inelegibilidade no caso de condenação colegiada
pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas), com fundamento na causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, 7, da LC nº
64/1990.

O recurso merece provimento.

Em relação à alegação do recorrido nas contrarrazões da irretroatividade da
Lei Complementar 135/2010, que modificou o art. 1º, “e” da lei Complementar 64/90, uma
vez que os fatos pelos quais foi condenado ocorreram em abril de 2007 até setembro do
mesmo ano, não merece prosperar em virtude de que não há reformas a serem feitas na
sentença na parte em que abordou a retroatividade da LC 135/2010 conforme decisões
do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“ (...) I – Ao contrário do que pretende o Impugnado, a retroatividade das
disposições contidas na Lei Complementar nº 135/2010, inclusive no que se
refere a ampliação do prazo de inelegibilidade, já foi reconhecida e declarada
pelo Supremo Tribunal Federal, em especial nos casos em que ainda não
havia ocorrido o transcurso do prazo de três anos anteriormente vigente:

“[...] 3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, e , da LC nº 64/1990, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena. 4. In casu , o decisum vergastado consignou:
Num. 44041898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

‘[...] O Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de
C o n s t i t u c i o n a l i d a d e n o s 2 9 e 3 0 n a A ç ã o D i r e i t a d e
Inconstitucionalidade nº 458, declarou a constitucionalidade, dentre
tantos outros preceitos normativos introduzidos pela LC nº 135/2010,
das hipóteses de inelegibilidade instituídas pela alínea e do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. Frise-se, ainda, que, consoante o
que consta da sentença de fls. 49-53, o Recorrente, condenado em
25.9.2009, ainda cumpria sua sanção de inelegibilidade por 3 anos,
quando adveio a promulgação da LC nº 135/2010’. 5. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo nessas ações, como é
sabido em jurisdição constitucional, são dotadas de eficácia erga
omnes e revestem-se de efeito vinculante, relativamente aos demais
órgãos do Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, ex vi do
art. 102, § 2º, da Constituição da República, razão pela qual deve este
Tribunal Superior Eleitoral observá-las, sob pena de autorizar o manejo
da reclamação perante o Pretório Excelso. [...]”

(Ac. de 13.11.2014 no AgR-RO nº 44087, rel. Min. Luiz Fux.)

“[...] 1. No julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, o STF assentou
que os prazos de inelegibilidade previstos na LC 135/2010 seriam
aplicáveis a situações ocorridas antes de sua vigência, haja vista que a
aplicação da referida lei a fatos anteriores não viola o princípio
constitucional da irretroatividade das leis. 2. Nos termos da decisão do
C. STF, não há direito adquirido ao regime de inelegibilidades, de sorte
que os novos prazos, previstos na LC 135/2010, aplicam-se mesmo
quando os anteriores se encontrem em curso ou já tenham se
encerrado. 3. Conforme dispõe o art. 102, § 2º, da CF/88, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal [...]”

(Ac. de 4.9.2012 no AgR-REspe nº 23046, rel. Min. Nancy Andrighi.) (...)

Passa-se, assim, a verdadeira celeuma do presente recurso que diz respeito
se o crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico) se enquadra
ou na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, 3 e 7 da LC nº 64/90.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo (Direito Eleitoral. 16ª
ed.; Atlas; 2020).

O artigo 1º, I, “e”, 3 e 7 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:
Num. 44041898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

(...)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

(...)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos;

§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

No caso, o recorrido foi condenado por decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça do Paraná no âmbito dos autos nº 0000506-45.2007.8.16.0119, pela prática do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº
11.343/2006, com a extinção da pena declarada em 18/04/2018, com trânsito em julgado
em 14/05/2018 (ID 43980156).

No caso, não se trata de interpretação extensiva, mas nos termos da
jurisprudência do TSE, de interpretação sistemática e teleológica do conjunto de normas
constitucionais e infraconstitucionais que regem o processo eleitoral e prestigia a
preservação da moralidade para o exercício do mandato, da probidade administrativa e
dos valores éticos e jurídicos que devem pautar a representação da vontade popular.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior caminha no sentido de ser
cabível a adequação de condutas criminosas aos grupos definidos no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990, independentemente da capitulação formal do crime ou do diploma legal em
que se encontra previsto o tipo penal, sem que isso configure interpretação extensiva de
norma restritiva de direitos.

Além disso, o TSE já decidiu que incide causa de inelegibilidade no caso de
condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), nos
termos do art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ACERTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 1º, I, E, 7, DA LC Nº 64/1990.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO
Num. 44041898 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

RECURSO ORDINÁRIO.

1. Por meio da Emenda Constitucional de Revisão nº 4/1994, a Constituição
Federal, que já havia incumbido ao legislador complementar o poder-dever de
criar novas hipóteses de inelegibilidade a fim de garantir a proteção da
normalidade e da legitimidade das eleições contra o abuso de poder, passou
a atribuir-lhe também a missão de proteger a probidade administrativa e a
moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do
candidato.

2. A preocupação com a defesa de tais valores, considerada a vida pregressa
dos candidatos, decorre da inexorável convicção de que, para o sucesso da
democracia representativa, deve-se evitar o postulante a cargo eletivo -
potencial futuro tomador das mais relevantes decisões em nome da
coletividade - que apresente história pessoal marcada por condutas com
elevada carga de reprovabilidade social.

3. No caso vertente, pesa sobre o candidato condenação colegiada pelo
crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35, caput, da Lei nº
11.343/2006 (Lei de Drogas), o que ensejou o indeferimento de seu
pedido de registro de candidatura pelo Tribunal a quo, com fundamento
na causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990 -
condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha sentido de ser
cabível a adequação de condutas criminosas aos grupos definidos no
art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, independentemente da capitulação formal
do crime ou do diploma legal em que se encontra previsto o tipo penal,
sem que isso configure interpretação extensiva de norma restritiva de
direitos. Nessa linha: AgR-REspEl nº 0600034-93/RJ, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 25.6.2020, DJe de 5.8.2020; REspEl nº 0600136-
96/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 1º.8.2022, DJe de 30.8.2022.

5. Trata-se de hermenêutica que, a partir de legítima interpretação
sistemática e teleológica do conjunto de normas constitucionais e
infraconstitucionais que regem o processo eleitoral, prestigia a
preservação da moralidade para o exercício do mandato, da probidade
administrativa e dos valores éticos e jurídicos que devem pautar a
representação da vontade popular.

6. O enquadramento jurídico levado a efeito pelo Tribunal local revela-se
compreensível, razoável e harmonioso com o art. 14, § 9º, da CF e com o
espírito do conjunto de normas que regem o processo eleitoral.

7. Ainda que se entenda pela incorreção da capitulação considerada pelo
Tribunal regional, há de remanescer a conclusão pela incidência da causa de
inelegibilidade.

8. Isso porque apesar de o recorrente defender que o crime de associação
Num. 44041898 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

para o tráfico tem como bem jurídico violado apenas a paz pública, é correto
e encontra respaldo na doutrina o entendimento de que se trata de delito
pluriofensivo que coloca em perigo, também, o bem jurídico atingido pela
prática da atividade-fim, qual seja, a saúde pública, havendo, também,
adequação ao disposto no art. 1º, I, e, 3, da LC nº 64/1990.9.

Destarte, por onde quer que se mire, torna-se forçoso concluir pela
configuração da causa de impedimento.

10. Nega-se provimento ao recurso ordinário, a fim de manter o indeferimento
do pedido de registro de candidatura.

(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº060070474, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/12/2022).

Nos termos do artigo 1º, I, “e”, da LC nº 64/90, quando há decisão transitada
em julgado, como é o caso, o prazo da inelegibilidade conta desde a condenação até o
transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena.

No mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 7, da LC nº 64/90, em razão da condenação criminal
transitada em julgado, por crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº
11.343/2006).

Dessa feita, considerando-se que a extinção da pena foi declarada em
18/04/2018, com trânsito em julgado em 14/05/2018 (ID 43980156), é certo que não
transcorreu o prazo de 8 anos de inelegibilidade, contados a partir do cumprimento da
pena, de forma que o recorrente se encontra inelegível para o pleito de 2024, sendo o
indeferimento do seu registro, medida de rigor.

Assim, mister o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, a
fim reformar a sentença, para julgar procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e indeferir o requerimento de registro de candidatura de UBIRAJARA DE
Num. 44041898 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48

OLIVEIRA SOARES JÚNIOR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600137-
21.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR - Advogados do(a)
RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, DANILO RODRIGUES DE
FIGUEIREDO - PR77175

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041898 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502300000042994515
Número do documento: 24091913382502300000042994515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:46:48